Tribunal: TJSP
Processo: 0006807-19.2011.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo Civil (art. 1.025).
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006807-19.2011.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
EVANDRO LUIZ ORIGUELA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006807-19.2011.8.26.0271/50000 -Voto no 13.756
2
Embargos de Declaração Cível no: 0006807-19.2011.8.26.0271/50000
EMBARGANTE: EVANDRO LUIZ ORIGUELA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Itapevi - 1a Vara Cível
Voto no 13.756
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
Inexistência de vícios.
Aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios por
incapacidade.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os
dispositivos apontados pelo recorrente.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de
Processo Civil (art. 1.025).
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
tempestivamente por EVANDRO LUIZ ORIGUELA, subscrito pela sua
advogada, Dra. Sara Tavares Quental, contra o v. acórdão de fls. 225/230, o qual
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada, com
fundamento no artigo 485, inciso V do CPC/2015, prejudicado o seu apelo.
Alega o Embargante que o julgado padece de contradição,
vez que não houve coisa julgada em razão do pedido ser diverso (auxílio-
doença), bem como de omissão acerca da data da sua incapacidade, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006807-19.2011.8.26.0271/50000 -Voto no 13.756
3
cerceamento de defesa e do parecer contrário do laudo médico particular (fls.
234/237).
Subsidiariamente requer o prequestionamento da matéria.
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. Acórdão permite visualizar que o decisum
não padece de qualquer vício que pudesse ser sanado por embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, rescindir o acórdão que
reconheceu a existência de coisa julgada.
Ocorre que o v. aresto embargado foi claro ao apontar os
motivos para tanto. Vejamos:
Em consulta ao sistema SAJ desta Corte, este Relator verificou a
existência do processo n.o 0023364-85.2013.8.26.0053, ajuizado
pelo Autor contra o INSS, que tramitou perante a 1a Vara de
Acidentes de São Paulo e foi julgado parcialmente procedente na
data de 12/08/2014.
Ressalte-se que em tal processo foram analisadas as mesmas
moléstias aqui discutidas, restando apurada incapacidade
laborativa parcial e permanente com relação às moléstias nos
membros superiores e afastada a incapacidade pelas moléstias
psiquiátricas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006807-19.2011.8.26.0271/50000 -Voto no 13.756
4
Quanto aos problemas psicológicos, o perito afirmou com
segurança a ausência de incapacidade laborativa e nexo causal.
Entretanto, com relação aos problemas ortopédicos, o perito não
deixa dúvida quanto a existência de moléstia que implica em
redução da capacidade laborativa do autor.
Em razão disso foi concedido ao obreiro o benefício de auxílio-
acidente de 50%, nos termos do art. 86 da Lei 8213/91.
A sentença foi parcialmente confirmada pela 16a Câmara de
Direito Público desta Corte, com determinação apenas para
conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário.
Ainda segundo pesquisa junto ao sistema informatizado desta
Corte, possível verificar que o referido Acórdão transitou em
julgado na data de 09/06/2016, ou seja, mais de 02 anos antes da
prolação da sentença nos presentes autos.
Dessa forma, resta prejudicada a análise do presente recurso,
bem como o processo deveria ter sido julgado extinto, sem
julgamento do mérito, pela perda superveniente do interesse da
ação em razão da coisa julgada.
(...)
A presente ação refere-se a fatos idênticos analisados na ação
transitada em julgado (mesmas moléstias, partes e causa de
pedir), não cabendo qualquer nova deliberação sobre o tema,
sobre pena de ofensa à coisa julgada.
Anote-se que no direito acidentário aplica-se o princípio da
fungibilidade dos benefícios por incapacidade, ou seja, permite-se a concessão de
benefício diverso daquele requerido na inicial, pois somente o juiz poderá
enquadrar o benefício correspondente aos fatos apurados tecnicamente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006807-19.2011.8.26.0271/50000 -Voto no 13.756
5
perícia e demais elementos dos autos.
Uma vez que as mesmas moléstias alegadas na inicial foram
analisadas em outro processo, sendo concedido ao Embargante o benefício de
auxílio-acidente, cuja decisão transitou em julgado, sem alteração do quadro
fático, resta superada qualquer discussão acerca do tema.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as
questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao
art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita
Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo
dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este
não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o
que se admite apenas por hipótese argumentativa, não é necessário que o julgado
responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006807-19.2011.8.26.0271/50000 -Voto no 13.756
6
Finalmente, quanto ao prequestionamento, os embargos de
declaração também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022
do CPC/2015 (antigo artigo 535 do CPC/1973), o que não é o caso.
Com a nova dinâmica imposta pelo Código de Processo
Civil a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para fins
de prequestionamento, nos temos do artigo 1.025: Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator